Tribunal: STF
Processo: Rcl 93270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pantera Log Transportes e Logistica Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000907-09.2024.5.02.0010, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), a tese de julgamento do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), bem como o que decidido na ADPF nº 324/DF e na ADC nº 48/DF.

2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Tiago Santos de Jesus, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

3. Relata que requisitou por duas vezes a suspensão do feito com base na decisão proferida nos autos do Tema RG nº 1.389, mas que, no entanto, a tramitação do feito foi mantida.

4. Defende a identidade da matéria versada nos autos e o objeto de análise do Tema RG nº 1.389. Alega, em síntese, que o Tribunal reclamado violou decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), na ADPF nº 324/DF e na ADC nº 48/DF.

5. Requer, liminarmente, a antecipação integral dos pedidos de mérito. Pleiteia, adicionalmente, a imediata suspensão do Processo nº 1000907-09.2024.5.02.0010. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar as decisões proferidas no processo de origem, reconhecendo-se a incompetência material da justiça do trabalho para julgar o feito e determinando-se a remessa dos autos para a justiça comum.

É o relatório.
 
Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, às decisões proferidas no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), na ADPF nº 324/DF e na ADC nº 48/DF.

10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

11. Em ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442, de 2007, conforme a respectiva ementa:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

12. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

13. No caso em tela, alega-se, adicionalmente, inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

14. Observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseada nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante (e-doc. 20, p. 1-14; grifos acrescidos):

“Da incompetência da Justiça do Trabalho
Sem razão.
O pedido e a causa de pedir versam inequivocamente sobre o reconhecimento de relação de emprego, estabelecida contratualmente, sob a égide das normas celetista entre o reclamante e a primeira reclamada. Logo, o caso amolda-se à hipótese prevista no artigo 114, I, da Carta Magna. 
Sublinhe-se, outrossim, que não aproveita à reclamada a decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, na Reclamação Constitucional 49.949/MG, sobretudo porque tem seus efeitos restritos ao processo 10019-42.2018.5.03.0029, não estendendo efeito vinculante aos demais feitos que tratem da mesma questão. 
Além disso, vê-se que as decisões que serviram de paradigma de controle para tal decisão foram proferidas na ADC 48, na ADPF 324 e no exame dos Temas de Repercussão Geral 725 e 590. Contudo, no caso concreto, embora a primeira ré invoque a existência de contrato de transporte autônomo de cargas, nos moldes da Lei 11.442/07, o instrumento juntado aos autos pela ré (Id b66a434) foi firmado muito após o início da prestação de serviços.
Também é relevante pontuar que não há notícia de registro do reclamante na ANTT, sendo certo que o reclamante dirigia veículo alugado e custeado pela recorrente, fato incontroverso nos autos, não restando comprovados os requisitos formais previstos no artigo 2º da Lei 11.442/07. 
Nesse contexto, o reclamante não era Transportador Rodoviário de Carga, mas mero entregador de mercadorias comercializadas pela internet, comparecendo diária e obrigatoriamente ao centro de distribuição da segunda reclamada, que determinava a rota a ser cumprida, mediante cálculo da remuneração por entrega, sem o cumprimento, inclusive, de quaisquer dos requisitos formais previstos na Lei 11.442/07. 
É certo, nesse tom, que o entendimento sufragado na citada Reclamação Constitucional, de que tais precedentes interpretados conjuntamente consolidam a premissa que permite reconhecer a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, não subtrai a subsunção dos fatos alegados nesta ação ao que dispõe o vigente artigo 3º da CLT.
Logo, ao se aferir a presença dos requisitos da relação de emprego invocada pelo Autor, não se está a desconsiderar o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos citados precedentes, tampouco se trata de negar a existência e a legalidade de diversas formas de trabalho distintas da estrutura tradicional da relação de emprego, mas simplesmente de analisar, especificamente à luz das circunstâncias do caso concreto, se esta relação se faz presente. 
Rejeito.
(...)
A r. sentença de Origem reconheceu o vínculo empregatício em face da primeira reclamada nos seguintes termos:
"O reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício de 20.10.2022 até 10.05.2024 com a reclamada, como Motorista. 
A reclamada nega o vínculo empregatício, afirmando que o autor atuava como autônomo e apenas possuíam uma relação de natureza civil. 
Impende destacar que o princípio da primazia da realidade constitui-se em poderoso instrumento para a pesquisa e encontro da verdade real em uma situação de litígio trabalhista, verificando a prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviços. 
Assim sendo, a busca da verdade atua como norte para a formação da convicção do julgador, devendo a sua decisão ater-se a todos os fatos e provas produzidas nos autos pelos litigantes. 
Não pairam dúvidas de que a tipificação do vínculo de emprego exige a coexistência de pessoalidade, não eventualidade, dependência econômica e subordinação jurídica. Dessa forma, faltando um desses pressupostos legais, não há vínculo empregatício.
No caso em análise, é certo que o autor prestava serviços como Motorista de Transporte de Carga. A reclamada defendeu que o trabalhador estava sujeito à Lei nº 11.442/2007, a qual prevê a atuação de motoristas para o transporte de cargas, de maneira autônoma e mediante remuneração. 
Como condição de validade da relação entre o transportador autônomo de cargas (TAC) e a empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC), a lei nº 11.442/07 estabelece, em seu art. 6º que 'O transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal'. No caso em análise, a ré não comprovou os requisitos necessários e essenciais para a contratação de transportador autônomo de cargas pelo autor, afastando-se, por conseguinte, a relação comercial de natureza civil, nos moldes do art. 5º da lei em comento. 
Ainda, a testemunha do autor disse que a empresa também lhe exigiu a constituição de CNPJ para que pudesse contratá-lo; que a empresa fornecia o automóvel que conduzia, que trabalhavam exclusivamente na primeira ré; que só poderia fazer a rota designada pela empresa; que a empresa tinha controle durante todo o dia da localização e horários dos funcionários tanto pelo GPS quanto pelo aplicativo do entregador. 
Conquanto a testemunha patronal tenha narrado situação de mais autonomia do reclamante em sua prestação de serviços, esclareço que o ônus de demonstrar que não se tratava de uma relação típica de emprego era da ré e prova dividida não a favorece. 
Diante disso, reconheço o vínculo de emprego entre o autor e a reclamada, de 20.10.2022 até 10.05.2024, na função de Motorista, percebendo última remuneração mensal de R$ 7.200,00". 
Não merece reforma.”

15. Posteriormente, o Ministro Relator negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamante nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo (s) de instrumento interposto (s) contra o r. despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao(s) recurso(s) de revista. Sustenta(m)que aludido despacho deve ser modificado para possibilitar o trânsito respectivo.
Examinados. Decido.
A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho, com supedâneo no artigo 896, § 1º, da CLT,negou trânsito ao(s) recurso(s) de revista da(s) parte(s) agravante(s), que manifesta(m) o(s) presente(s)agravo(s) de instrumento, reiterando as razões de revista.
No entanto, tais argumentos desservem para desconstituir o despacho agravado.
Eis os termos do despacho agravado:
(...)
PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
Recurso tempestivo (decisão publicada em 02/04/2025 - Ida5011fc; recurso apresentado em 11/04/2025 - Id 6262c36). 
Regular a representação processual (Id 6cda933). 
Preparo satisfeito. Depósito recursal recolhido no RR, iddccad58; b683247; 49c6a6a. 
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, em 09/06/2025, às 12:23:52 - 5aab1bd 
PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
1.1DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826)/ PARTES E PROCURADORES (8842) / ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
Consta do v. acórdão: 
"Dos benefícios da Justiça Gratuita 
Embora a presunção de pobreza prevista no novel artigo 790, § 3º, da CLT, não se aplique à hipótese dos autos,eis que o próprio reclamante noticiou no libelo o recebimento de salário (R$7.200,00) superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, dispõe o §4º,acrescentado pela Lei 13.467/2017, expressamente, que "O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo" (g.n.). 
De efeito, o reclamante firmou declaração expressando não ter como suportar as despesas judiciais sem prejudicar o seu sustento e de sua família (Id c409464), o que basta para a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira no caso concreto, aflorando impositiva, nesse tom, a concessão do benefício postulado, nos expressos termos da Súmula 463, I, do C.TST. 
Nego provimento." 
No julgamento do IncJulgRREmbRep-277-83.2020.5.09.0084 (16/12/2024), o Tribunal Superior do Trabalho, em sua composição plena, fixou a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo nº 21:
(i) independentemente de pedido da parte, o magistrado trabalhista tem o poder-dever de conceder o benefício da justiça gratuita aos litigantes que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, conforme evidenciado nos autos; 
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, em 09/06/2025, às 12:23:52 - 5aab1bd 
(ii) o pedido de gratuidade de justiça, formulado por aquele que perceber salário superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado, nos termos da Lei nº 7.115/83, sob as penas do art. 299 do Código Penal; 
(iii) havendo impugnação à pretensão pela parte contrária,acompanhada de prova, o juiz abrirá vista ao requerente do pedido de gratuidade de justiça, decidindo, após, o incidente (art. 99, § 2º, do CPC). 
Assim, estando a decisão regional em consonância com a diretriz firmada no mencionado incidente de recursos repetitivos, de caráter vinculante(arts. 896-C da CLT, e 927, III, do CPC), incabível o recurso de revista, nos termos do art.1º-A da Instrução Normativa nº 40/2016 do C. TST. 
DENEGO seguimento ao recurso de revista, por incabível. 
2.1DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826)/ JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA (8828) / COMPETÊNCIA 
Restou assente no v. acórdão, diante do conjunto probatório, que a competência pertence à Justiça do Trabalho vez que o reclamante não era Transportador Rodoviário de Carga, mas entregador de mercadorias comercializadas pela internet, comparecendo diária e obrigatoriamente ao centro de distribuição da segunda reclamada, que determinava a rota a ser cumprida, mediante cálculo da remuneração por entrega, não caracterizando os elementos previstos na Lei 11.442/07. Assim, o pedido e a causa de pedir tratam sobre o reconhecimento de relação de emprego, estabelecida contratualmente, sob a égide das normas celetista entre o reclamante e a primeira reclamada. 
À luz do quadro fático delineado no v. acórdão, insuscetível de reexame na instância extraordinária de recurso de revista (Súmula 126 do TST), não se vislumbra violação de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição da República,nos termos do art. 896, "c", da CLT. 
Os arestos paradigmas são inespecíficos ao caso vertente,contrariando o teor da Súmula 296, I, do TST, pois não abrigam premissa fática idêntica à contida no v. acórdão recorrido. 
DENEGO seguimento. 
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, em 09/06/2025, às 12:23:52 - 5aab1bd 3.1DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826)/ ATOS PROCESSUAIS (8893) / NULIDADE (8919) / CERCEAMENTO DEDEFESA 
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que, como o magistrado detém ampla liberdade na condução do processo (artigo 765 da CLT, c/c os artigos 370 e 371 do CPC), não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de dilação probatória inútil à elucidação dos fatos da causa - é o caso dos autos. 
Cito os seguintes precedentes: E-RR-1850400-42.2002.5.09.0900,Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 01/07/2013; RR-190400- 66.2008.5.02.0015, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz José Dezena da Silva, DEJT 28/03/2019; RR-233400- 93.2009.5.02.0464, 2ª Turma,Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 06/06/2019; Ag-AIRR10382-34.2016.5.15.0136, 3ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT09/05/2019; Ag-AIRR-982-13.2015.5.23.0005, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 21/03/2019; AgR-AIRR-130416-62.2015.5.13.0028, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 12/04/2018; RR-264500-85.1996.5.02.0023, 6ª Turma, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 04/04/2019; Ag-RR-139300-23.2011.5.17.0121, 7ª Turma, Relator Desembargador Convocado Roberto Nóbrega de Almeida Filho, DEJT 07/02/2019; AIRR-1002082- 77.2014.5.02.0466, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 13/06/2019. 
Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o trânsito do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. 
DENEGO seguimento. 
CONCLUSÃO 
DENEGO seguimento ao recurso de revista. 
Intimem-se.
(...)
Do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo(s) de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) agravante(s) não logra(m) êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada. 
Isso porque, após analisar as alegações recursais postas no(s) agravo(s) de instrumento, constata-se que não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do(s) recurso(s) de revista. Logo, não preenchidos os pressupostos intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896 da CLT, em suas alíneas e parágrafos, inviável o processamento do(s) apelo(s). 
Dessa forma, o(s) recurso(s) de revista não prospera(m), nos termos do art. 896, § 7º, da CLT. 
Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, inviável(is) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento. 
Diante do exposto, com base no artigo 932, III, c/c 1.011, I, do CPC de 2015 e 118, X, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento.”

16. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

17. A análise dos autos revela, a toda evidência, que assiste razão à reclamante. Verifico que os documentos juntados apontam para a aderência entre a matéria discutida e o objeto da ordem de sobrestamento proferida nos autos do Tema RG nº 1.389, notadamente o contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas (e-doc. 6) e as notas fiscais emitidas pela contratada (e-doc. 7).

18. Ressalto que, apesar de o órgão regional assentar que o contrato juntado aos autos “foi firmado muito após o início da prestação de serviços”, o período correspondente ao pedido da reclamação trabalhista se estende até 10/05/2024. Dessa forma, a lide abrange o período entre a assinatura do instrumento e o encerramento do vínculo com a reclamante.

19. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar a forma de organização de trabalho escolhida pelas partes envolvidas, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

20. Lado outro, impõe-se consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros.
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

21. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

22. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante “pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

23. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

24. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

25. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.

26. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da